Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações contratuais, tanto no que diz respeito à existência quanto no que tange à abrangência dos mútuos bancários fomentados pela instituição financeira à parte apelada, a incluir a possibilidade de repetição, na forma simples ou em dobro, de valores reputados por pagos a maior. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que empreendera a seguinte resolução, verbis: “Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA deferida em parte e JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao contrato 20151221744, nos termos da fundamentação. De outro modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: (i) em relação ao CONTRATO 2014/122983-1 (alterado para 201712761-7): DETERMINAR que as parcelas 21 a 54 sejam reajustadas, mediante compensação com as prestações vincendas, tendo em vista que há saldo devedor pendente, de acordo com a taxa de juros pactuada entre as partes, qual seja, 1,99% a.m., nos termos da fundamentação; (ii) em relação ao CONTRATO 0050300903 (alterado para 2017099427): DETERMINAR a restituição em dobro à autora do valor das taxas de juros cobradas a maior nas parcelas 16 a 36, também por compensação de prestações vincendas ou saldo devedor em aberto relativos a qualquer outro contrato, com correção pelo INPC e juros de 1% a.m., ambos a partir da data de pagamento de cada parcela; bem como DECLARAR a quitação do contrato 0050300903 (alterado para 2017099427), nos termos da fundamentação; (iii) em relação ao CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL: DECLARAR a inexistência de saldo devedor do cheque especial, bem como DETERMINAR a devolução em dobro do valor de R$ 18.475, 24 à autora, nos termos da fundamentação. Correção pelo INPC e juros de 1% a.m., ambos a partir da data dos respectivos descontos. Em relação aos itens I e II do dispositivo, caso não haja possibilidade de se determinar o valor por acordo entre as partes, estes serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento. Por consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.”2 – grifos constantes do original. Inconformado, o banco apela, almejando, preliminarmente, a cassação do decisório arrostado, imprecando-o de nulidade derivada de cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, a reforma do decidido de modo a que os pedidos sejam julgados improcedentes. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença – ID 35926887 (páginas 1081/1090). 2 - Sentença – ID 35926887 (página 1089).